Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Por outro lado, o erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. 2.2. A obscuridade, por sua vez, é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. 2.3. Vícios inexistentes, no caso em tela.

3. Na hipótese, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e clara.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Decisão mantida.